Tribunal: TJES
Processo: 5000210-13.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. ATO IMPUGNADO QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO INTERESSE PARTICULAR. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO EXARADA QUE NÃO DIALOGA COM O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. A Constituição Federal, em seu art. 125, §4º, é clarividente ao estabelecer que a Justiça Militar estadual é competente para julgar os militares do Estado quando for o caso de crime militar e ações judiciais contra atos disciplinares militares. Com efeito, em que pese a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas a atos disciplinares militares, decerto que o ato administrativo impugnado no writ não tem natureza disciplinar, uma vez que versa apenas sobre a concessão de licença, razão pela qual a competência é, de fato, da Vara da Fazenda Pública Estadual. 3. Conforme jurisprudência assente nesta Corte de Justiça, não obstante seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, compete-lhe realizar o controle de legalidade dos atos discricionários, inclusive no que concerne à verificação da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Pela consagrada teoria dos motivos determinantes, a motivação exarada pela Administração Pública em seus atos a vincula. Isso significa que, veiculados no ato administrativo os motivos que deram ensejo a sua prática, esses devem ser verídicos e legítimos, sob pena de macularem a validade do ato. 5. Conforme art. 66, §2º, da Lei Estadual n. 3.196/1978, “a concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço”. No caso, o interesse do serviço foi justificado pela autoridade coatora pelo fato de a servidora encontrar-se na condição sub judice, haja vista a ação penal militar n. 0014821-11.2018.8.08.0024, que se refere à prática de crime de motim. 6. Não se vislumbra correlação mínima entre o interesse do serviço e o fato de a servidora ser ré em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim, o que torna o indeferimento do pleito de licença desarrazoado e, por conseguinte, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, revela a ilegalidade do ato. 7. Ilações que tocam a eventual condenação da Apelada na seara criminal, hipotética superação do prazo de licença de 02 anos e genérico argumento de que vários militares estão requerendo a mesma licença não possuem o condão de alterar a conclusão adotada nesta oportunidade, sobretudo porque as teses são condicionais, respaldadas na possibilidade de ocorrência de eventos futuros; o que não altera a circunstância de não ter sido comprovado o interesse do serviço, para fins de indeferimento do pedido, pelo simples fato de a servidora responder a processo judicial. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-13.2023.8.08.0017

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBIA KELLY DE AZEVEDO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação voluntária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual concedeu a segurança pleiteada por
RUBIA KELLY DE AZEVEDO
no mandado de segurança impetrado em face de ato de lavra do Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o Apelante, em resumo, sustenta a incompetência absoluta do Juízo
a quo,
uma vez que a demanda deveria tramitar perante a Vara da Auditoria Militar. Ademais, defende que: i) o ato administrativo que indeferiu o pedido de gozo de licença para tratamento de assunto particular é de natureza discricionária, não sendo permitida a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato; ii) o indeferimento não se deu pelo fato da candidata estar
sub judice,
mas sim em virtude de seu indiciamento em inquérito policial militar, circunstância que autoriza a negativa do pleito administrativo; iii) eventual condenação em processo penal militar poderia resultar na perda do cargo, ensejando a perda dos proventos da inatividade, caso a militar já esteja na reserva remunerada, o que será caso em apreço se a licença ultrapassar o prazo de 02 anos; iv) vários servidores vêm pleiteando a referida licença, de modo que, se a concessão não se der conforme critério de conveniência da Administração Pública, haverá prejuízo imensurável ao serviço de segurança pública; e v) a teoria do fato consumado é inaplicável na espécie, uma vez que a situação se encontra amparada por tutela provisória.

Contrarrazões, onde a Apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Passo ao exame conjunto da remessa necessária e da apelação voluntária, dada a prejudicialidade, iniciando pela apreciação da questão preliminar veiculada em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, a Apelada defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a apreciar a juridicidade da sentença que concedeu a segurança pleiteada pela Apelada, para garantir o direito ao gozo de licença para tratamento de interesse particular, sem vencimentos.

Não obstante tratar-se a Impetrante de servidora pública militar estadual, a meu ver não há de se falar em competência absoluta da Vara da Auditoria Militar.

Tal como consignou o magistrado de piso, a Constituição Federal, em seu art. 125, §4º, é clarividente ao estabelecer que a Justiça Militar estadual é competente para julgar os militares do Estado quando for o caso de crime militar e ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Com efeito, em que pese a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas a atos disciplinares militares.

A Lei Estadual n. 3.196/1978, Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, disciplina, em seu art. 66, a concessão da licença para tratamento de interesse particular, conceituando-a como
”a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade”
.

Resta evidente, portanto, que o ato administrativo impugnado no
writ
não tem natureza disciplinar, uma vez que versa apenas sobre a concessão de licença, razão pela qual a competência é, de fato, da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Ato seguinte, no que se refere ao mérito do
mandamus,
impende salientar que, conforme art. 66, §2º, da Lei Estadual n. 3.196/1978, é certo que “a concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço”.

Ao que se vê, estará habilitado para a fruição de tal licença o militar que contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, como é o caso da Apelada, que há 13 (treze) anos integra os quadros da PMES.

Todavia, não se pode olvidar que a concessão da licença depende de ato discricionário, porquanto seu deferimento perpassa pela análise do interesse do serviço. Nesse ponto, faz-se mister ressaltar que, conforme jurisprudência assente nesta Corte de Justiça, não obstante seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, compete-lhe realizar o controle de legalidade dos atos discricionários, inclusive no que concerne à verificação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre a temática, trago à colação julgado proferido pela augusta Segunda Câmara Cível:

[...]
1. O Poder Judiciário apenas analisa o controle de legalidade do ato administrativo (seja ele discricionário ou vinculado), não podendo adentrar em seu mérito. No entanto, isso não impede de observar se tal ato, mesmo dotado de legalidade, obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJES; Apl 0027859-27.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 14/05/2019; DJES 21/05/2019)

Além disso, sobreleva mencionar que, pela consagrada teoria dos motivos determinantes, a motivação exarada pela Administração Pública em seus atos a vincula. Isso significa que, veiculados no ato administrativo os motivos que deram ensejo a sua prática, esses devem ser verídicos e legítimos, sob pena de macularem a validade do ato.

Nesse caminhar, tem-se a remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício:

[...] III.
A teoria dos motivos determinantes está relacionada a prática de atos administrativos e impõe que, uma vez declarado o motivo do ato, este deve ser obedecido. A veracidade da motivação condiciona a validade do ato administrativo. Portanto, se a motivação é inverídica, o ato é inválido.
Precedente deste C. Órgão Fracionário. [...] (TJES; RN 0000558-35.2018.8.08.0036; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 06/02/2023; DJES 13/03/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTES DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes.
[...] (TJES; AC 0029355-67.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 19/07/2022; DJES 28/07/2022)

No caso em voga, observo que apesar de constar na decisão administrativa colacionada no ID 6466441, isto é, o dito ato coator, que o indeferimento do pleito de concessão de licença para tratamento de interesse particular se deu por interesse do serviço, esse fora justificado pela autoridade coatora pelo fato de a servidora encontrar-se na condição
sub judice
, haja vista a ação penal militar n. 0014821-11.2018.8.08.0024. Senão, vejamos trecho da citada decisão:

No requerimento administrativo encaminhado a este Diretor de Recursos Humanos da PMES pela Cb QPMP-C RUBIA KELLY DE AZEVEDO, RG 21.177- 3/NF 3087190, da 6ª Cia Ind., que versa sobre pedido de licença para tratar de interesse particular, constante nos autos do Processo E-Docs 2023-G5CQK,
INDEFIRO o pleito
por interesse do serviço, no termos do art. 66, § 2º da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L),
uma vez que a respectiva militar estadual encontra-se na condição de sub judice
, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES (CERTIDÃO/PMES/CORREGEDORIA/C-1/ Nº 011/2023), peça #33.

Convém registrar nesse âmbito que, em consulta ao andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifiquei que tal ação penal militar se refere à prática de crime de motim.

Com efeito, em meu sentir o motivo exarado pela Administração Pública para justificar o interesse do serviço
in casu
resta viciado, porquanto não alcanço a correlação mínima entre o interesse do serviço e o fato de a Apelada ser ré em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim, o que torna o indeferimento do pleito de licença desarrazoado e, por conseguinte, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, revela a ilegalidade do ato.

Como já me manifestei em ocasiões pretéritas, por exemplo, em ações que discutiam a legalidade de ato de eliminação de candidato de concurso na etapa de investigação social em virtude de sua denúncia pela prática do crime de motim, a peculiaridade concernente à paralisação dos militares integrantes da PMES deve ser sopesada com cautela.

Ainda que o crime militar de motim (art. 149 do CPM) seja relevante diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado à Apelada não se trata de uma conduta praticada por ela isoladamente, mas, sim de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficiais da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhorias nas condições de trabalho.

Dessa forma, conquanto o pleito da Apelada pudesse realmente ser indeferido por conta de interesse do serviço, à luz dos motivos concretamente exarados pela autoridade coatora no ato impugnado, não vislumbro a demonstração do interesse do serviço tão somente a partir do fato de que a servidora responde a processo criminal pelo crime militar de motim, sobretudo dada a circunstância ressaltada alhures.

Lado outro, oportunamente, merece registro que as ilações que tocam a eventual condenação da Apelada na seara criminal, hipotética superação do prazo de licença de 02 anos e genérico argumento de que vários militares estão requerendo a mesma licença não possuem o condão de alterar a conclusão adotada nesta oportunidade, sobretudo porque as teses são condicionais, respaldadas na possibilidade de ocorrência de eventos futuros; o que não altera a circunstância de não ter sido comprovado o interesse do serviço, para fins de indeferimento do pedido, pelo simples fato de a servidora responder a processo judicial.

Finalmente, esclareço que as razões aqui exaradas são suficientes para a manutenção da concessão da segurança, eis que reputado ilegal o ato questionado, sendo irrelevante discorrer sobre a (in)aplicabilidade da teoria do fato consumado no caso em comento.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. No mais, conheço da remessa necessária e confirmo integralmente a sentença que concedeu a segurança pleiteada, assegurando à impetrante/Apelada o direito ao gozo de licença para tratamento de interesse particular, sem vencimentos.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, eis que, como sabido, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 15:34:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50523303042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000210-13.2023.8.08.0017

APELANTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO: RUBIA KELLY DE AZEVEDO

RELATOR:
DES
. RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO

(Divergência)

T
r
ata-se de remessa necessária e apelaç
ão
cíve
l
interposta
pel
o

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória
,

nos autos
do mandado de segurança impetrado por
RUBIA KELLY DE AZEVEDO,

que
concedeu a segurança para garantir a esta
o direito
ao
gozo de licença para tratar de interesse particular
.

Em seu voto de relatoria,
o

em
inente
Desembargador
Raphael Americano Câmara

negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que
alcancei conclusão diversa
.

De plano,
no que se refere à preliminar de ausência de dialeticidade recursal e à alegada competência absoluta da Vara da Auditoria Militar,
acompanho as razões expendidas no voto do e
minente
Relator.

Acerca do mérito,

depreende-se
que a recorrida

é
Cabo da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo
e requereu administrativamente a concessão de licença não remunerada para tratar de assuntos particulares.

Depreende-se
do Boletim Geral da Polícia Militar n° 011
que
dito
pleito
restou
indeferido por
interesse de serviço
, nos termos do
art. 66, §2º, da Lei Estadual nº 3.196/78

e do “
despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L), uma vez que a respectiva militar estadual encontra-se na condição de sub judice, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES (CERTIDÃO/PMES/CORREGEDORIA/C-1/ Nº 011/2023)
”.

Transcrevo, por oportuno,
o

previsto no
referido dispositivo legal:

Art. 66
- A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade.

§ 1º - A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.

§ 2º - A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço.

Depreende-se, pois, que a legislação de regência confere à
a
dministração
p
ública

discricionariedade para
a
concessão da licença em questão
,
de modo que
a decisão da autoridade administrativa se sujeita
apenas
ao controle da legalidade pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
INTERRUPÇÃO DE LICENÇA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NA VIA JUDICIAL.
REMESSA IMPROVIDA. I – Consoante preleciona a Lei Complementar Municipal nº 53/1997, os requerimentos dos servidores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias. Sendo assim, evidente o direito líquido e certo da impetrante à análise de seu pleito. II
– A concessão ou interrupção da licença para trato de interesses particulares encontra-se no âmbito da discricionariedade da administração pública, conforme previsto na legislação municipal. Sendo assim, não se mostra possível a análise judicial do mérito do pedido mas, tão somente, acerca da legalidade do ato administrativo de concessão, quando proferido.
III – Remessa conhecida e improvida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível n° 5000127-06.2021.8.08.0069, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFESSOR EFETIVO MUNICIPAL – PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES – PRETENSÃO DE CURSAR DOUTORADO – ATO DISCRICIONÁRIO – INDEFERIMENTO MOTIVADO – ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LONGO PERÍODO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INDEVIDA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Apesar de uma das diretrizes do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Vila Pavão ser o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, não há previsão, na legislação local, que regulamente esse tipo de licença, muito menos previsão expressa de licença para doutorado. Diante disso, não haveria alternativa ao recorrido a não ser buscar a licença para tratar de assuntos particulares. 2. Equivoca-se o município agravante ao apontar que inexiste previsão para a licença pleiteada pelo professor agravado, pois, conforme se depreende do seu requerimento administrativo (processo nº 000158/23), o pleito foi de concessão da licença para tratar de assuntos particulares, com base na Lei Complementar nº 5/2001, mesmo que tenha tornado pública que sua intenção é realizar o curso de doutorado e não haja previsão sobre licença para qualificação. 3.
Apesar disso, como é cediço, o deferimento da referida licença a servidor público é um ato discricionário, de modo que a Administração Pública Municipal pode, até mesmo, interromper licença já concedida no interesse do serviço. No caso concreto, o ente público fundamentou de forma contundente o indeferimento do pedido, apontando o interesse público que justifica a decisão e a necessidade de manutenção do profissional em atividade.
4. O fato de a municipalidade estar em vias de realizar concurso público para professor já evidencia a escassez de profissionais da educação em seu quadro permanente e o prejuízo decorrente da concessão da licença pleiteada, que impediria o preenchimento da vaga e prejudicaria a dinâmica do ensino municipal por um longo período, considerando que foi pleiteado o máximo legal (04 anos). 5. Embora seja louvável a iniciativa do professor em buscar se qualificar, essa circunstância, por si só, não evidencia benefício para a Administração Pública, uma vez que a autorização também enseja o exame do real interesse de tal qualificação para o ensino básico municipal.
Nesse contexto, o almejado controle de legalidade sobre o ato que indeferiu a licença ao recorrido se traduzirá, em verdade, em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, o que é defeso em razão da separação dos Poderes (art. 2º, CF).
Destaca-se, ainda, o efeito multiplicador que a manutenção concessão da tutela pretendida pelo agravado poderia causar. (...) 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n° 5004064-66.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2023).

Nesse contexto,
conforme já mencionado,
na presente hipótese o
pedido foi indeferido com fundamento no interesse de serviço, em consonância com
a previsão contida no Es
tatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo,
bem como
pelo fato de
que a apelada responde à ação penal militar n° 0014821-11.2018.8.08.0024, pela suposta prática do crime
previsto no art.
149, I, na forma dos art
s.
53 e 80, todos do Código Penal Militar.

Assim, evidenciado que
o ato administrativ
o objurgado
está consubstanciado na prevalência do interesse público e alicerçado nos critérios da conveniência e oportunidade d
a administração,
tenho que
inexiste
ilegalidade e, de conseguinte,
violação
a
direito líquido e certo d
a recorrida.

Adentrar no mérito do

ato
caracterizaria,
em verdade, indevida ingerência do Poder Judiciário,
o que vai de encontro ao princípio da
separação dos Poderes (art. 2º,
da
C
onstituição Federal
).

De conseguinte
,
DIVIRJO

do voto de relatoria
para
dar
provimento ao recurso d
o
Estado, denegando a segurança pleiteada.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de
a
pelação cível em remessa necessária
por meio da qual pretende,

Estado do Espírito Santo
, ver reformada a r. sentença que concedeu a segurança para garantir a
Rubia Kelly de Azevedo
o direito ao gozo de licença para trato de interesse particular, sem vencimentos.

O culto Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara,
negou provimento ao recurso.

Inaugurando divergência
, o douto Desembargador Fábio Brasil Nery deu provimento ao apelo
, por entender ausente ilegalidade capaz de infirmar o indeferimento da licença com esteio na discricionariedade conferida por norma estadual.

Pois bem. Atendo-me ao objeto da controvérsia, isto é, à matéria de mérito, hei por bem
acompanhar o voto de relatoria
, conforme passo a expor.

Como cediço,
é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis
1
.

Fincada essa premissa, a licença para tratar de interesses particulares se encontra prevista no art. 66 da Lei nº 3.196/78, nos seguintes termos:

Art. 66 - A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço,
concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço
, que a requerer com aquela finalidade.

§ 1º - A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.

§ 2º -
A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço
.

Com efeito,
a concessão da licença pressupõe o exercício do cargo por mais
de 10 anos
e o interesse do serviço.

Na hipótese, a recorrida conta 13 anos de efetivo serviços prestados à PMES.

Entretanto, ao fundamentar a ausência de interesse do serviço, a Administração castrense mencionou que a apelada responde a processo judicial em que se apura a prática do crime de motim, durante o episódio da paralisação dos militares.

Ora, segundo a teoria dos motivos determinantes,

"a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. O administrador está vinculado ao motivo exarado na sua decisão, mesmo quando não está obrigado a fazê-lo"
2
.

Sob esse prisma,
o
processamento da recorrida
não guarda nenhuma relação com o interesse do serviço,
o que inquina a
legalidade
do ato e demanda a
anulação pelo Judiciári
o.

Nessa linha se posiciona a recente jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. MOTIVO INIDÔNEO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (STF – MS 35880 MC/DF, Min. Celso de Mello, julg. 18/12/2018, DJe 31/01/2019). II. “Embora não se desconheça a vedação imposta ao Poder Judiciário de adentrar no mérito dos atos discricionários, entre os quais se inclui o pedido formulado por servidor público de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato não pode ser excluída do magistrado quando evidenciado abuso por parte do Administrador, situação constatada na hipótese sub examine. Precedente: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.336.559/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 19/5/2015.). Consoante se extrai desse precedente, o Tribunal da Cidadania admitiu a possibilidade de revisão do ato administrativo indeferitório e, ainda, de concessão da licença para tratar de interesse particular, sendo mantido o Acórdão do Tribunal local que se pronunciou pelo deferimento do pleito formulado pelo Servidor. Idêntica solução restou adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça também no AgRg no REsp n. 1.087.443/SC (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 11/6/2013). III.
In casu, dessume-se do artigo 66, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 3196/1978, que a licença de Policial Militar do Estado do Espírito Santo será concedida àqueles que contarem “com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço” e “de acordo com o interesse do serviço”.
IV.
Na espécie, surge plausível a tese que ampara a pretensão mandamental de origem, porquanto a circunstância de que a Recorrente encontrar-se sub judice, eis que consta como Denunciada em 03 (três) Ações Penais que ainda não foram julgadas (id. 3552117), não constitui óbice legal a ponto de impedir a concessão da vindicada licença para tratar de interesse particular. Deste modo, por não integrar ao ato administrativo atacado qualquer motivação que evidencie que a licença em comento não estaria “de acordo com o interesse do serviço”, infere-se que a única fundamentação utilizada para indeferi-la não se reveste de legalidade.
Logo, resta configurada a plausibilidade do direito da Recorrente. V. No que concerne ao requisito do periculum in mora, tem-se igualmente demonstrado, porquanto a Recorrente, que estava de férias até o dia 12/10/2022 (id. 3552120), pretende gozar tal licença no intuito de continuar a cuidar de seu Genitor que tem enfrentado sérios problemas de saúde, conforme laudos acostados ao feito (id. 3552118). VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(Data: 12/Apr/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5010101-46.2022.8.08.0000 Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Abuso de Poder)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao posicionamento divergente,
acompanho o eminente Relator
para conhecer
do recurso
e a ele
negar
provimento,
mantendo integralmente a concessão da segurança.

É como voto.

1
(AgInt no REsp n. 1.952.600/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

2
(RMS n. 71.374/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 25/4/2024.)

APELAÇÃO/REMESSA

Nº
500
0210-13.2023.8.08.0017

APEL
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APEL
ADO:
RUBIA KELLY DE AZEVEDO

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e
remessa necessária acompanhada de apelo
interposto
em face de

sentença que concedeu a segurança impetrada por
RUBIA KELLY DE AZEVEDO

em face de ato dito coator do Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em sessão pretérita o
d
outo Relator

Des.
Raphael Americano Câmara, após afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
e de incompetência
do Juízo
,

entendeu

por
negar provimento ao apelo interposto para garantir à apelada o direito ao gozo de licença para tratamento de interesse particular, sem vencimentos
, sob o fundamento maior de
aplicação da teoria dos motivos determinantes ao caso
.

Em seguida fora inaugurada divergência pelo Des. Fabio Brasil Nery, o qual deu provimento ao apelo do ente estatal para denegar a segurança, por considerar, em resumo,
“
evidenciado que o ato administrativo objurgado está consubstanciado na prevalência do interesse público e alicerçado nos critérios da conveniência e oportunidade da administração”.

O eminente Des. José Pulo Calmon Nogueira da Gama, por sua vez, manifestou-se por acompanhar integralmente o voto do Relator.

Pedi vista dos autos para examin
á
-
los
com acuidade,
circunstância que ensejou
minha compreensão em sintonia com a
relatoria,
a inici
ar
pela rejeição da
s
preliminar
es
arguida
s
.

Quanto ao mérito propriamente dito, objeto da divergência instaurada, filio-me ao entendimento de que na hipótese,
“incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000685-84.2019.8.08.0020, LUIZ GUILHERME RISSO Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Data: 03/Aug/2023
)

D
igo isto porque a despeito da previsão contida no art.
66, §2º, da Lei Estadual n. 3.196/1978,
no sentido de que

“a concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar,
de acordo com o interesse do serviço
”,

fato é que fora negada à impetrante em razão de

encontrar-se na condição
sub judice
, haja vista a ação penal militar n. 0014821-11.2018.8.08.0024
(prática de crime de motim)
.

É certo que

“
mesmo os atos discricionários estão sujeitos à vinculação dos motivos declinados como causa determinante de seu cometimento,
sujeitando-se ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados
”

(
Remessa Necessária Cível

n.
0022417-12.2019.8.08.0024
, Relator Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
,
Data: 06/May/2024)
,
o que não se verificou
in casu,
haja vista que como bem asseverado no voto de relatoria
“não alcanço a correlação mínima entre o interesse do serviço e o fato de a Apelada ser ré em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim, o que torna o indeferimento do pleito de licença desarrazoado”,
sobretudo porque
“Ainda que o crime militar de motim (art. 149 do CPM) seja relevante diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado à Apelada não se trata de uma conduta praticada por ela isoladamente, mas, sim de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficiais da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhorias nas condições de trabalho”.

P
elo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto d
o
Desembargador

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA para negar provimento ao recurso, conhecendo-se da remessa para ratificar a sentença vergastada.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS